Tribunal: TJBA
Processo: 8051538-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8051538-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. DISCUSSÃO ACERCA DA PREVENÇÃO ENTRE JUÍZOS CONSUMERISTAS. FEITO DISTRIBUÍDO INICIALMENTE A JUÍZO CÍVEL. PREVENÇÃO. FIXAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DA REDISTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 55, §3º, 58 E 59 DO CPC. PRECEDENTES. JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. COMPETÊNCIA RECONHECIMENTO. CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito de competência n.
8051538-92.2025.8.05.0000
, no qual figuram como suscitante e suscitado os acima identificados.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.